Tribunal: TJSP
Processo: 2168591-90.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2168591-90.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos,
em que é impetrante JULIANA BICUDO DE PAULA PIRES e Paciente LUCAS
INÁCIO DOS SANTOS RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168591-90.2020.8.26.0000 -Voto no 36348
2
Habeas Corpus no 2168591-90.2020 – São José dos Campos (digital)
Paciente: Lucas Inácio dos Santos Rodrigues
Impetrante: Juliana Bicudo de Paula Pires
Relator Des. Francisco Bruno
Voto no 36.348
Habeas
Corpus.
Excesso
de
prazo
não
verificado.
Razoabilidade. Processo seguindo curso normal. Inexistência
de constrangimento ilegal. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus , com pedido de liminar, impetrado pela
advogada Juliana Bicudo de Paula Pires, em favor de Lucas Inácio dos Santos
Rodrigues, atualmente em cumprimento de pena, no regime semiaberto. Alega
que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM Juízo
do DEECRIM da 9a RAJ, de São José dos Campos, em razão do excesso de
prazo para apreciação do pedido de progressão ao regime aberto. Sustenta, em
síntese, que o pleito foi formulado em 12 de junho de 2020 e os autos
encontram-se conclusos desde 07 de julho de 2020. Aduz, ainda, que a demora
na apreciação configura constrangimento ilegal. Pede, em suma, a concessão
da progressão ou, subsidiariamente, a determinação do andamento do feito
(fls. 1/3).
A liminar foi indeferida (fls. 169/170) e a Douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 174/179).
É o relatório.
Segundo consta, o paciente cumpre pena de 5 (cinco) anos de
reclusão, atualmente no regime semiaberto, por prática do crime de tráfico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168591-90.2020.8.26.0000 -Voto no 36348
3
ilícito de entorpecentes.
Desde logo, algo deve ficar claro: não há prazo estabelecido na lei
para conclusão do processo, de réu preso ou não. O que se pode dizer é que o
réu (preso ou não) tem direito a que seu processo seja julgado num prazo
razoável. Aliás, já se dizia, mesmo antes de promulgada a Emenda
Constitucional no 45, de 30 de dezembro de 2004; e dizia-se porque essa
garantia decorre do direito ao devido processo legal, previsto no art. 5o, LIV, da
Constituição Federal; decorre, ainda, do Decreto 678, de 9 de novembro de
1992, que promulgou, no Brasil, a Convenção Americana sobre Direitos
Humanos (Pacto de San José da Costa Rica); convenção que, em seu art. 8o, 1,
diz:
"Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro
de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente
e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer
acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus
direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer
outra natureza (...)” (grifos meus).
Pacto que nesse aspecto se inspirou, por sua vez, na Convenção
Europeia dos Direitos do Homem (Roma, 4 de abril de 1950), que, em seu art.
6o, 1, afirma: “Qualquer pessoa tem direito a que a sua causa seja examinada,

eqüitativa e publicamente,
num prazo razoável por um tribunal independente
e
imparcial, estabelecido
pela lei (...)” .
Em 2004, a EC 45 acrescentou ao art. 5o, da Constituição Federal,
o inciso LXXXVIII, que diz: “a todos, no âmbito judicial e administrativo,
são
assegurados
a razoável duração do processo, e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação” . Consagrou-se então, constitucionalmente, o
princípio do prazo razoável, ficando afastada qualquer dúvida acerca da
inexistência dos tais “oitenta e um dias”, ou de qualquer prazo fixo, para
encerramento de processos, judiciais ou administrativos, de réus presos ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168591-90.2020.8.26.0000 -Voto no 36348
4
soltos.
De tal sorte, e felizmente, hoje se pode afirmar: não há data
predeterminada para encerramento do processo criminal de réu preso. Mesmo
porque, embora não mais tenhamos os saudosos Códigos de Processo
estaduais, ainda estamos, bem ou mal, numa federação; não faria sentido que
o mesmo prazo vigorasse no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Piauí e no
Amazonas.
Mais: se cada Estado é um Estado, também cada cidade é uma
cidade, cada crime um crime e cada processo um processo. Assim, a alegação
de excesso de prazo deve ser analisada isoladamente, para verificar se, em
concreto, a demora de que reclama o paciente carece de razoabilidade.
Sobre o tema, o pranteado Júlio Fabbrini Mirabete, in “Código de
Processo Penal Interpretado Atlas, 7a ed.”, deixou-nos a seguinte
lição:
“(...) tem se entendido que não há constrangimento ilegal se o excesso de
prazo para o encerramento da instrução é justificado, porque provocado
por incidentes processuais não imputáveis ao juiz, e resultante de
diligências demoradas (complexidade do processo com vários réus,
necessidade de expedição de cartas precatórias, defensores residentes em
diversas cidades, obrigando a diligências de intimação, incidente de
insanidade mental, etc)”. (in Código de Processo Penal Interpretado:
referências doutrinárias, indicações legais, resenha jurisprudencial

atualizado até julho de 2003, 11a edição, p. 1717).
No presente caso, não se verifica o prolongamento injustificável; o
processo está seguindo curso normal, sem morosidade ou delongas imputáveis
ao Juízo. Embora exista margem para discussão sobre o tempo necessário para
configurar o excesso de prazo, tendo em vista que os autos estão conclusos
desde 07 de julho de 2020, é fora de dúvida que pouco mais de 1 (um) mês
está fora desta margem.
Não há, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168591-90.2020.8.26.0000 -Voto no 36348
5
Pelo exposto, meu voto denega a ordem.
FRANCISCO BRUNO
Relator